Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701801-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARADIGME PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente de agravo de instrumento, Paradigme Participações Ltda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de destinação dos valores depositados judicialmente pela agravante ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF 2023. A recorrente aduz que possui o direito de utilizar o valor depositado em juízo para a quitação do crédito tributário remanescente, que se encontra atualmente parcelado. Pondera que, à época do pedido, não existia determinação judicial de pagamento ou eventual expedição de alvará em favor do Distrito Federal. Assevera que a conversão em renda dos valores referentes ao crédito tributário parcelado configurará bis in idem. Invoca o art. 4o, § 5o, inciso II, da Lei Complementar no 1.025/23. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a compensação entre o valor depositado judicialmente com os débitos ainda não solvidos por meio do parcelamento consolidado. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados. Este Relator determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Em resposta, a agravante reitera os argumentos deduzidos na peça recursal, no sentido de que, embora não tenha havido a conversão do feito para execução fiscal, a conversão do depósito em renda só poderá ser requerida após o trânsito em julgado da ação. Sustenta a mitigação da taxatividade do art. 1.015, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a agravante pretende a reforma da decisão, lavrada nos seguintes termos: “Compulsando-se os autos, observa-se que a sentença de improcedência proferida por este Juízo foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e pelo Supremo Tribunal Federal, tendo ocorrido o trânsito em julgado (IDs 42646000, 115900885, 115901960 e 115901986). Em petição intercorrente de ID 176642119, a parte autora requereu a expedição de ofício à SEFAZ para adotar as providências necessárias ao cancelamento dos lançamentos de ITBI relativos ao feito, ao argumento de que teria havido depósito judicial do valor integral exigido pelo Distrito Federal. Oportunizado o contraditório, o Distrito Federal, em manifestação de ID 178853198, informou que o valor depositado não se revelava suficiente para suspender a exigibilidade das exações tributárias discutidas nestes autos, uma vez que em 2019 a dívida era de R$ 228.854,34, bem assim requereu a conversão do depósito em renda e a intimação do autor para efetuar a complementação do pagamento. Na sequência, a parte autora informou que optou por aderir ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2023 e pugnou pela manifestação do ente distrital quanto à conversão em renda com vistas à quitação integral do débito, na forma da Lei Complementar n. 1.025/2023 (ID 182181193). Por sua vez, em petição intercorrente de ID 182601042, o Distrito Federal se opôs à pretensão formulada pela parte autora e pugnou pela conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, sem qualquer vinculação ao REFIS. É o relato necessário. DECIDO. Na espécie, não bastasse a inadequação da via eleita, carece de respaldo a pretensão veiculada pela parte autora, haja vista que, a despeito de o trânsito em julgado da sentença de improcedência, por consectário lógico, importar a conversão dos valores depositados judicialmente em favor da Fazenda Pública, inexiste substrato jurídico vocacionado a exigir que o Fisco destine tais valores para a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, haja vista que a titularidade do montantesub judicenão mais lhe pertence. Ademais, como bem ressaltou o Distrito Federal em petição intercorrente de ID 182601042, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que ‘o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda’ (STJ, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, Rel. Min. Og Fernandes, data de julgamento: 16/8/2022). Por tais razões, INDEFIRO a pretendida destinação dos valores depositados judicialmente ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2023. Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se à conversão do montante depositado judicialmente em renda para a Fazenda Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de eventuais atualizações monetárias e da existência de valores remanescentes. Intimem-se” (ID no 183347932). Verifica-se que a decisão agravada não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Note-se, por oportuno, que sequer foi instaurada a fase executiva, sendo que, como bem observou o julgador singular, o pedido foi formulado na via processual inadequada. Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”.1 Por fim, e por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência, como é o caso dos autos. Ademais, a despeito do entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, poderia ser utilizada apenas para autorizar o cabimento do recurso nas hipóteses em que a urgência na reforma da decisão não permitisse que se aguardasse o julgamento da apelação contra a sentença, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. E, no caso em exame, não há periculum in mora a autorizar a flexibilização da taxatividade. A esse propósito, confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão n.1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido” (Acórdão n.1104341, 07020099220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator